Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA E DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. Se a Defesa alega a existência de omissões no acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção da sentença condenatória quanto ao crime de embriaguez ao volante, não há falar-se em omissão.
4. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
5. Embargos de Declaração conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos.